Tribunal: STF
Processo: ARE 1563825
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão que discutia a base de cálculo de adicional de insalubridade de servidor público municipal.



    2. A parte recorrente buscava a revisão do entendimento de que o adicional de insalubridade de agente comunitário de saúde estatutário deveria ser calculado com base em legislação federal.



    3. O juízo de origem, em acórdão mantido pela decisão agravada, dirimiu a controvérsia considerando que a Lei 11.350/2006 excepciona a regra do salário-base para o cálculo do adicional de insalubridade para agentes não submetidos à CLT, permitindo que a legislação local, como a Lei Municipal 12.985/07 de Campinas, discipline a matéria.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do entendimento demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional local, inviabilizando o processamento do apelo extremo.



    III. Razões de decidir



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto à sujeição da servidora pública à legislação municipal, exigiria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.